Tribunal: TCU
Processo: 027.606/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que converteu em tomada de contas especial processo de representação sobre indícios de superfaturamento decorrentes da aquisição de máscaras de proteção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Romero Rodrigues Veiga, então Prefeito do Município de Campina Grande/PB, contra o Acórdão 1785/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.